Tribunal: TJDFT
Processo: 0722660-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722660-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA VILMA FERREIRA AQUINO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco de Brasília S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0009501-91.2009.07.0001, homologou os cálculos apresentados pela Exequente, nos seguintes termos: “O BRB foi intimado inúmeras vezes para apresentação dos extratos da conta poupança. A parte exequente afirma que o executado novamente não cumpriu com o Despacho. Os autos vieram conclusos. DECIDO. Constata-se que de fato os documento juntados não correspondem à conta poupança em questão. Nos termos do art. 400 do CPC, caso a parte detentora dos documentos não os apresente, serão considerados como verdadeiros os fatos que a parte, por meio do documento, pretendia provar. Logo, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente no importe de R$141.004,84. Intime-se o executada para que promova o pagamento do valor homologado no prazo de 15 dias, sob pena de constrição de bens. Ao CJU: Dê-se ciência às partes. Prazo 0. Intime-se o executada para que promova o pagamento do valor homologado no prazo de 15 dias, sob pena de constrição de bens.” Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão agravada é equivocada, pois homologou os cálculos realizados pela Exequente sem analisar os cálculos apresentados pelo perito contábil nomeado pelo BRB (Id. 89347513). Sustenta que foi intimado para juntar os extratos das contas 350639-8, 427503-9 e 474522-1 dos meses de abril e maio de 1990, a fim de amparar o parecer contábil apresentado, todavia, tais documentos já integravam os autos. Assevera que o laudo pericial apresentado pelo BRB apurou os saldos bancários dos meses de abril e maio de 1990 para as contas em questão, sendo os valores previstos distintos dos alegados pela Exequente. Sustenta que o fato de a Exequente e o perito contratado terem apresentado os seus cálculos não satisfaz a necessidade de nomeação de perito pelo d. Juízo a quo para esclarecer o saldo remanescente a ser pago pelo BRB. Ao final, requer que se atribua efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 27312762). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Alega o Agravante, em suma, a existência de equívoco na r. decisão agravada, tendo em vista que homologou os cálculos realizados pela Exequente, sem que fossem analisados os cálculos apresentados pelo perito contábil nomeado pelo BRB (Id. 89347513) ou fosse nomeado perito para a verificação do crédito. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Da análise dos autos, não é possível avistar, em um juízo de cognição sumária, verossimilhança nas alegações do Agravante, porquanto a questão já foi amplamente debatida no Superior Tribunal de Justiça. Consoante jurisprudência reiterada, é desnecessária a realização de perícia em processos relacionados aos expurgos inflacionários, porquanto o débito exequendo pode ser apurado por simples cálculos aritméticos. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste eg. Tribunal de Justiça: “Cumprimento de sentença. Expurgos inflacionários. Ação civil pública. Sentença. Limites. Ilegitimidade ativa. Falta de título. Juros remuneratórios. Perícia contábil. Honorários. 1 - Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, para requererem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9. 2 - A sentença em ação civil pública, se procedente, somente alcança aqueles que efetivamente residem no território sobre o qual o juiz prolator exerce jurisdição. Irrelevante que a conta mantida pelo beneficiado à época da implementação dos planos econômicos fosse em outro Estado. 3 - A parte que pretende sejam excluídos dos cálculos juros remuneratórios deve demonstrar que foram eles incluídos na conta. 4 - Se a determinação do valor depender de meros cálculos aritméticos, cabe ao credor instruir o pedido com a memória do cálculo (CPC, art. 475-B). Desnecessária perícia contábil para tanto. 5 - Na fase de cumprimento de sentença, se líquida a sentença ou apurado o valor em liquidação, e o devedor, intimado na pessoa de seu advogado, não realiza o pagamento no prazo, serão atribuídos honorários. 6 - Agravo não provido.” (Acórdão n.830563, 20140020244533AGI, Relator: JAIR SOARES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2014, Publicado no DJE: 11/11/2014. Pág.: 313) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ARBITRADOS PELO JULGADOR. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ação de cumprimento de sentença relativa à execução individual de sentença coletiva com pedido de reposição dos expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança no mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), conforme assegurado na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9. 1.1. Sentença de parcial procedência. 2. Apelação dos autores requerendo a cassação ou a reforma da sentença. 2.1. Sustentam erro nas contas realizadas pela Contadoria Judicial. Alegam a necessidade da realização de prova pericial para dirimir controvérsia em relação à quantia devida. 3. Remetidos os autos para a Contadoria Judicial, os cálculos foram realizados nos estritos parâmetros arbitrados pelo órgão julgador, em consonância com a decisão proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9 e com a jurisprudência. 4. De acordo com o STJ, a incidência dos juros remuneratórios nos cálculos de liquidação exige condenação expressa nesse sentido. 4.1. Veja-se: "(...) Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento (...)" (REsp 1392245/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 07/05/2015). 5. Os valores devidos a título de expurgos inflacionários independem da realização de perícia, sendo bastante a realização dos cálculos aritméticos pela Contadoria Judicial. 5.1. Precedente: "Desnecessário prévio procedimento de liquidação da sentença mediante perícia, visto que a apuração do valor devido pode ser realizada com base apenas em cálculos aritméticos, nos termos do artigo 475-B do CPC, considerando o saldo existente na conta do exequente e a aplicação dos índices de correção estabelecidos na sentença."(20150020236327AGI, Relator: Ana Cantarino 3a Turma Cível, DJE: 18/12/2015). 6. Recurso improvido.” (Acórdão n.1086792, 20170110597544APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Publicado no DJE: 09/04/2018. Pág.: 189/205) Ademais, inexiste, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante se aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora